Tribunal: STF
Processo: RHC 58208
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-05
Data de publicação: 1980-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. - EXCESSO DE PRAZO QUE SE
CONFIGUROU A PARTIR DA ANULAÇÃO DO PROCESSO - ILEGALIDADE DO DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA EXARADO EM SEGUIDA. - EXCESSO DE PRAZO
SUPERADO, EM VIRTUDE DA SUPERVENIENCIA DA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.